Tribunal: TJDFT
Processo: 0702319-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702319-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONETE SILVA DO VALE AGRAVADO: ALEXANDRE DE OLIVEIRA DANTAS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto, sem pedido liminar, contra decisão que indeferiu pedido de consulta ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED para fins de obter informação se a parte devedora mantém ou não vínculo empregatício. O presente recurso está incluído para julgamento na 18a. sessão virtual, com data de abertura designada para o dia 26/05/2021, conforme certidão de ID 25257115. Na petição juntada ao ID 25672825, o agravante manifesta interesse na realização de sustentação oral e requer a retirada do presente recurso da pauta virtual. Considerando que a finalidade do pedido da retirada da pauta virtual é para sustentação oral, o que nos termos do art. 937, VIII, do CPC não é cabível no caso dos presente autos, intime-se o agravante para esclarecer, no prazo de 48h, se permanece o interesse na retirada da pauta virtual e a sua inclusão na pauta presencial, sob pena de manutenção do processo na pauta virtual. Intimem-se. Brasília, 18 de maio de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator